Tribunal: STF
Processo: HC 205535
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Douglas Martins Kauffmann, em favor de Rubens Fernando Cavalcante, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 688.177/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de RUBENS FERNANDO CAVALCANTE contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 0010072-95.2014.8.26.0506. 
    O paciente foi condenada em primeiro grau, como incurso no artigo 171, caput, (estelionato) por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 71, e artigo 288, com redação anterior à Lei 12.850/2013 (formação de quadrilha), todos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, conforme sentença de fls. 9/26. 
    Irresignada, sua defesa recorreu perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, reduzir a pena que lhe foi imposta para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, em acórdão que restou assim ementado (fl. 33):
    […]
    No presente mandamus, a Defesa alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal ao argumento de que não há fundamentação concreta e idônea para fixação de regime prisional mais gravoso. Assevera que faz jus ao regime aberto. 
    Requer, assim, "a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que, liminar e definitivamente, seja concedida a ordem para que o Paciente para readequar o regime da pena imposta para o aberto, nos termos do artigo 33, §1º, alínea ‘C’, do Código Penal" (fl. 8). (eDOC 8)
    No STJ, a liminar foi indeferida em 19.8.2021. No mesmo dia, o impetrante veio a esta Corte.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    O impetrante busca, por meio deste habeas corpus, impugnar a fixação do regime semiaberto, mantido num acórdão proferido nos autos da apelação em 5.3.2021. Portanto, há cinco meses. (eDOC 7)
    Não há, assim, emergencialidade a autorizar a açodada superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente